Tribunal: STF
Processo: Inq 1871
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-11
Data de publicação: 2003-06-11

Ementa:
INQUÉRITO. Investigação sobre tráfico de influência e suposto
esquema de venda de habeas corpus. Apuração de crimes que
exteriorizam tipos penais distintos, sem qualquer liame, envolvendo
magistrados de tribunais diversos e pessoas não detentoras de foro
privativo. Questão de Ordem resolvida no sentido do desmembramento
do inquérito, preservando-se a competência constitucional de órgãos
judiciários distintos